Tribunal: TJES
Processo: 0001136-80.2017.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001136-80.2017.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEVERINO FERREIRA DA SILVA
APELADO: ERLI MARQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001136-80.2017.8.08.0020

APELANT
E:
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

APELAD
O
:
ERLI MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
ERLI MARQUES DE OLIVEIRA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, aduz o apelante, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para a proteção possessória, de forma que a r. sentença deve ser reformada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001136-80.2017.8.08.0020

APELANT
E:
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

APELAD
O
:
ERLI MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEVERINO FERREIRA DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
ERLI MARQUES DE OLIVEIRA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu recurso, aduz o apelante, em síntese, que restam presentes os requisitos legais para a proteção possessória, de forma que a r. sentença deve ser reformada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda alegando ser morador do imóvel descrito à fl. 11, que pertencia à sua companheira, Sra. Maria Vieira Barbosa, falecida em 04 de abril de 2009.

Aduz, todavia, que no fim do ano de 2016, o réu invadiu uma parte do imóvel, passando a utilizar os pastos para seus animais e, posteriormente, começou a construir uma residência no local.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, fora ajuizada a presente demanda.

Após a necessária instrução, sobreveio a r. sentença que, como já alinhavado, julgou improcedente a pretensão autoral.

Para tanto, consignou o ilustre magistrado singular que
“
a parte autora não obteve êxito em demonstrar o esbulho praticado pelo requerido, a julgar pelo depoimento da informante que declarou (fl. 97):

“
(...) que Wanderson residiu no imóvel e permitiu que o requerido utilizasse uma parte do imóvel para guardar lixo no local e os cavalos. (...) que a proprietária do imóvel faleceu em abril de 2009; que a depoente não residiu com sua mãe nesta propriedade. (...)que o irmão da depoente morou com a Leila (filha do requerido) nesta residência. (...)”

Pontuou, ademais, que no próprio depoimento do autor observa que quando da invasão pelo réu, o requerente não estava morando na propriedade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade , sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

O autor, em seu depoimento acostado à fl. 70, relata que
“não chegou a morar no local; que quando foi morar o requerido estava morando”
e
“que quando o requerido invadiu o requerente não estava morando na propriedade; que quem estava morando no terreno era seu enteado”.

A Sra. Wanderleia Siqueira dos Reis, de forma análoga, relata em seu depoimento (fl. 97) que
“o Sr. Wanderson residiu no imóvel e permitiu que o requerido utilizasse uma parte do imóvel para guardar lixo no local e os cavalos”.

Assim, como dito, ante o frágil conjunto probatório apresentado pelo autor, não verifico a presença do fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência ser mantida inalterada.

Ante o exposto, firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau - dez por cento - para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa sua exigibilidade uma vez que o apelante está amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001136-80.2017.8.08.0020

APELANT
E:
SEVERINO FERREIRA DA SILVA

APELAD
O
:
ERLI MARQUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

3.
Não cuidando o autor de demonstrar a posse do imóvel, imperiosa a manutenção da improcedência de seu pedido.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.